Tribunal: TJSP
Processo: 0027675-06.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Seguro
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de cobrança – Demanda proposta perante o suscitado, com base no endereço do autor – Remessa ordenada ao novo endereço declarado pelo requerente após determinação de justificação da escolha da Comarca – Descabimento – Fixação da competência que se dá com a distribuição da causa – Incidência do princípio da pertetuatio jurisdictiones – Inteligência do artigo

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de cobrança – Demanda proposta perante o suscitado, com base no endereço do autor – Remessa ordenada ao novo endereço declarado pelo requerente após determinação de justificação da escolha da Comarca – Descabimento – Fixação da competência que se dá com a distribuição da causa – Incidência do princípio da pertetuatio jurisdictiones – Inteligência do artigo 43 do CPC - Precedentes –– Distribuição da ação perante a Comarca de Americana, com base no endereço do autor à época do ajuizamento que não espelha escolha aleatória de juízo – Competência definida por critério territorial, portanto, de natureza relativa, indeclinável de ofício, nos termos do art. 65 do CPC e teor da Súmula no 33 do C. STJ – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Americana).